Tribunal: TJSP
Processo: 1000246-38.2015.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o decidido pelo STF no Tema 551, que tem correlação com o julgamento da ADI no 4.173/DF, bem como no RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF).

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o decidido pelo STF no Tema 551, que tem correlação com o julgamento da ADI no 4.173/DF, bem como no RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF). Serviço Auxiliar Voluntário. Policial admitido nos termos da Lei Federal n.o 10.029/00 e Lei Estadual n.o 11.064/02. Conquanto este Tribunal de Justiça Estadual, no incidente de resolução de demandas repetitivas no 0038758-92.2016.8.26.0000, tenha reconhecido o direito dos soldados PM temporários contratados nos termos da Lei Estadual no 11.064/02 ao recebimento de décimo terceiro salário, férias com o respectivo acréscimo do terço constitucional e contagem de tempo de serviço para fins previdenciários, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 4.173/DF, adotando o caráter indenizatório das verbas pagas pelo Estado, considerou inadmissível a concessão aos soldados temporários de quaisquer outras vantagens que não estejam asseguradas na Lei no 10.029/00 e Lei Estadual no 11.064/02. Prevalência da orientação seguida pelo STF. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. Prejudicado o exame do Tema 810. Em efeito integrativo, mister a adequação do V. Acórdão para dar provimento aos recursos oficial e de apelação do Estado de São Paulo e negar provimento ao recurso do autor, prejudicado o exame do Tema 810.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000246-38.2015.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante/apelado
WESLEY FERNANDO NUNES, é apelado/apelante FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Adequaram o v. Acórdão de fls.
195/205, para dar provimento aos recursos oficial e de apelação interposto pela
Fazenda do Estado de São Paulo e negar provimento ao inconformismo do autor,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ
E ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000246-38.2015.8.26.0071 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000246-38.2015.8.26.0071
Apelante/Apelado: WESLEY FERNANDO NUNES
Apelado/Apelante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Bauru
Juiz: Regina Aparecida Caro Gonçalves
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16757
APELAÇÃO CÍVEL. Devolução dos autos à Turma
julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da
Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão
de acordo com o decidido pelo STF no Tema 551, que tem
correlação com o julgamento da ADI no 4.173/DF, bem
como no RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral
reconhecida (Tema 810, do STF). Serviço Auxiliar
Voluntário. Policial admitido nos termos da Lei Federal n.o
10.029/00 e Lei Estadual n.o 11.064/02. Conquanto este
Tribunal de Justiça Estadual, no incidente de resolução de
demandas repetitivas no 0038758-92.2016.8.26.0000, tenha
reconhecido o direito dos soldados PM temporários
contratados nos termos da Lei Estadual no 11.064/02 ao
recebimento de décimo terceiro salário, férias com o
respectivo acréscimo do terço constitucional e contagem de
tempo de serviço para fins previdenciários, o Supremo
Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 4.173/DF,
adotando o caráter indenizatório das verbas pagas pelo
Estado, considerou inadmissível a concessão aos soldados
temporários de quaisquer outras vantagens que não
estejam asseguradas na Lei no 10.029/00 e Lei Estadual no
11.064/02. Prevalência da orientação seguida pelo STF.
Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.
Prejudicado o exame do Tema 810. Em efeito integrativo,
mister a adequação do V. Acórdão para dar provimento
aos recursos oficial e de apelação do Estado de São Paulo
e negar provimento ao recurso do autor, prejudicado o
exame do Tema 810.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da
ação de rito ordinário ajuizada por Wesley Fernando Nunes em face da
Fazenda do Estado de São Paulo. Na sentença de fls. 144/148, foi julgado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000246-38.2015.8.26.0071 -Voto no
3
parcialmente procedente o pedido, para condenar a ré no pagamento ao autor,
das férias anuais acrescidas de um terço e décimo terceiro; o recolhimento ao
órgão previdenciário - INSS, inclusive da parte referente ao empregado; a
pagar os honorários advocatícios extrajudiciais fixados contratualmente em
30% do valor da condenação. Sobre o valor apurado em liquidação deverão
incidir juros de mora e correção monetária, sendo fixada sucumbência
recíproca.
Apela o autor (fls. 153/164), aduzindo, em síntese: a) o
cerceamento de defesa, pois a ré deve juntar aos autos declaração de exercício
das atividades que desempenhou; b) o adicional noturno deve integrar o
cálculo em liquidação de sentença; c) a equiparação salarial com o pessoal
efetivo; d) o cabimento do adicional de insalubridade e do adicional de local
de exercício - ALE; e) o regime especial de trabalho policial RETP; f) a
existência de qualquer outra verba não descrita na exordial; g) a exibição de
subsídios para a liquidação de sentença; h) seja fixada a verba honorária em
20% do valor da condenação.
A Fazenda Estadual apelou e sustentou o seguinte: a) a
Lei no 10.029/2000 e a Lei Estadual no 11.064/2002 determinam que a
prestação do serviço auxiliar voluntário não gera vínculo de emprego; b) os
credenciados em caráter temporário exercem função pública; c) o auxílio-
mensal tem natureza jurídica absolutamente indenizatória; d) a natureza
profissionalizante do curso; e) os Soldados PM Temporários não se
confundem com os Policiais Militares de carreira, admitidos sob o regime
estatutário; f) a sentença afastou a incidência da Lei no 11.960/09 (fls.
165/178).
Contrarrazões (fls. 183/187 e fls. 188).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000246-38.2015.8.26.0071 -Voto no
4
Esta 13a Câmara de Direito Público, por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso do autor para integrar o adicional de
insalubridade na base de cálculo de seus vencimentos, ao recurso da Fazenda
Pública para aplicar a Lei Federal no 11.960/09 no cálculo dos juros de mora e
da correção monetária e ao recurso oficial para excluir a indenização pelos
danos materiais decorrentes da necessidade de contratação de advogado, que
estimou seus honorários em 30% do valor da condenação (fls. 195/205).
Contra este julgado, a ré interpôs recurso extraordinário,
defendendo, dentre outras teses, a inconstitucionalidade da Lei no 10.029/2000
que, ao reconhecer direitos trabalhistas tais como férias, adicional de
insalubridade e 13o salário violou frontalmente o artigo 37, IX da Constituição
Federal que prevê forma especial de admissão ao serviço público, que se
caracteriza pela temporariedade e precariedade, afastando a forma celetista de
admissão, que só poderia se dar nos termos do inciso II do mesmo artigo (fls.
208/223).
O recurso especial foi respondido a fls. 225/232.
A fls. 234, o processo foi suspenso porque pendente, na
Corte Suprema, o Tema 551.
Posteriormente, determinou-se, também, a suspensão
pela pendência do Tema 810 (fls. 243).
Com o julgamento do Tema 810, os autos foram
devolvidos a essa Turma Julgadora pelo Exmo. Senhor Desembargador
Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000246-38.2015.8.26.0071 -Voto no
5
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o
decidido no RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema
810, do STF).
Portanto, mister o exame dos recursos oficial e de
apelação interpostos por ambas as partes, à luz de ambos os temas suspensos.
É o relatório.
Estabelece o art. 1030, caput e inc. II, do CPC que,
julgado o mérito de Recurso Extraordinário no regime de repercussão geral ou
dos repetitivos, o recurso interposto é reapreciado pela Turma Julgadora, com
o fito de mantença ou readequação do entendimento externado:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela
secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido que
deverá:
(...)
II encaminhar o processo ao órgão julgador para
realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do
entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de
recursos repetitivos.”.
Tal previsão legislativa tem como função amainar o
excesso de processos embasados em idênticos fundamentos, que assolam os
Tribunais Superiores, colidindo com o postulado constitucional da “razoável
duração do processo”, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CF/88.
Pois bem. A Lei Federal no 10.029, de 20 de outubro de
2000, autorizou, em seu artigo 1o, os Estados e o Distrito Federal a instituírem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000246-38.2015.8.26.0071 -Voto no
6
a prestação voluntária de serviços administrativos e de serviços auxiliares de
saúde e de defesa civil nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros
Militares.
No Estado de São Paulo, o serviço auxiliar voluntário na
Polícia Militar veio a ser instituído pela Lei Estadual no 11.064, de 08 de
março de 2002, cujo artigo 11 assim dispõe: “A prestação do Serviço Auxiliar
Voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza
trabalhista, previdenciária ou afim”.
A respeito das verbas pecuniárias que poderiam, em
tese, ser adimplidas ao servidor militar temporário, este Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento de IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000 (Tema no 2
TJSP), com trânsito em julgado em 21/02/2018, assim decidiu:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS (IRDR) em EMBARGOS INFRINGENTES. Soldado PM
Temporário contratado para o Serviço Auxiliar Voluntário da Polícia Militar,
na forma da Lei Estadual no 11.069/02. Extensão dos direitos remuneratórios
e previdenciários. Situação peculiar, sem equivalência com temas e teses
fixados pelo STF, observado, ainda, o exame da lei local e a declaração de
inconstitucionalidade da base normativa dessa contratação já pronunciada
pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça (Inc. de Inconst. no
175.199-0/0). Nulidade das contratações. Lacuna. Transposição de regimes
jurídicos estatutário ou celetista, ou interpolação destes em regime híbrido,
inadmissíveis. Solução pelos comandos maiores da Constituição Federal, à
luz da lealdade, da boa-fé e da equidade, em quadro de tutela mínima ou de
piso vital trabalhista. Interpretação sistemática e aplicação dos artigos 5o, 7o,
37, 39, 40, 194 e 201, todos da CR/88. Fixação da tese jurídica: “Aos
Soldados PM Temporários contratados nos termos da Lei Estadual no 11.064,
de 2002, no âmbito remuneratório, são devidos, além do salário pelos dias
trabalhados, apenas o décimo terceiro salário e as férias, com o respectivo
acréscimo do terço constitucional; e, para fins previdenciários, admite-se a
averbação do tempo de serviço prestado, no regime geral de previdência
social, mediante contribuição proporcional do contratante e dos
contratados”. Provimento dos embargos infringentes, para prevalência do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000246-38.2015.8.26.0071 -Voto no
7
voto vencido no julgamento da apelação TESE JURÍDICA FIXADA e
PROVIMENTO DO RECURSO. (TJSP - Turma Especial Publico - Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas no 0038758-92.2016.8.26.0000 Rel.
Vicente de Abreu Amadei j. 30.06.2017).
No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento
da ADI no 4.173/DF, aos 19.12.2018, atribuindo o caráter indenizatório à
contraprestação pecuniária paga pelo Estado, considerou inadmissível a
concessão, aos soldados temporários, de quaisquer outras vantagens que não
sejam aquelas já asseguradas na Lei no 10.029/00 e Lei Estadual no 11.064/02.
Confira-se a ementa do referido julgado:
“FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE
DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000.
COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE
PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS
MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO
XXI
E
144,
§7o).
CONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA
PARCIAL. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são
alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de
poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988,
presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do
Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas
competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções,
pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria
União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-
Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 2. A Lei Federal
10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços
voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares,
possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da
União (arts. 22, XXI, e 144, § 7o, da CF). Precedentes. 3. É incompatível com
a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer
serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar.
Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de vinte e três
anos”, constante do inciso I do art. 3o da Lei Federal 10.029/2000, por
ausência de razoabilidade. 4. Ao dispor que os voluntários por ela
disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza
indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000246-38.2015.8.26.0071 -Voto no
8
serviços a que se refere essa lei” (art. 6o), sem a configuração de “vínculo
empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou
afim”, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6o, § 2o), a Lei
Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição
Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos
estabelecidos. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente
procedente.” (ADI 4173, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES,
Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038
DIVULG 22-02-2019 PUBLIC 25-02-2019) - destaques acrescidos.
Portanto,
com
tais
considerações,
respeitado
o
entendimento do ilustre magistrado de primeiro grau, é imperiosa a reforma
da r. sentença, para julgar improcedente o pedido, nos termos do artigo 487, I,
do Código de Processo Civil.
Em razão da inversão da sucumbência, a parte vencida
fica condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Provido o recurso
oficial, mister a majoração dos honorários, em sede recursal, para 11% sobre
o valor da causa, nos termos do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de
Processo Civil, observada a gratuidade judiciária (fls. 113).
Por conseguinte, em sede de devolução dos autos pela
Presidência, com o julgamento pela improcedência da ação, em seu mérito,
está prejudicado o exame do Tema 810.
Diante do exposto, em efeito integrativo, é imperiosa a
adequação do v. Acórdão de fls. 195/205, para dar provimento aos recursos
oficial e de apelação interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo e negar
provimento ao inconformismo do autor, nos termos acima delineados.
DJALMA LOFRANO FILHO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000246-38.2015.8.26.0071 -Voto no
9
Relator